Tribunal: TJMT
Processo: 1012434-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012434-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (EMBARGANTE), THEOFILO DA ROSA FRANCO - CPF: 035.415.840-68 (EMBARGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CARLOTA JOHNSEN COLARES - CPF: 742.245.657-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELI FRANCO - CPF: 816.696.151-20 (EMBARGADO), EVERTON SANTANA DA SILVA - CPF: 694.458.261-91 (EMBARGADO), CLEITON FRANCO - CPF: 571.586.221-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012434-89.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESNECESSÁRIA – INVENTÁRIO CONCLUÍDO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INTEGRAR O POLO ATIVO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012434-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA.

EMBARGADO:

THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS.

Processo na origem: 0005215-71.2000.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração interposto por
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
de acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESNECESSÁRIA – INVENTÁRIO CONCLUÍDO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INTEGRAR O POLO ATIVO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, e que prevê a suspensão do processo em caso de falecimento de qualquer das partes, tem por objetivo permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC, que foi exatamente a determinação contida na decisão agravada.

Encerrado o inventário, o espólio perde a legitimidade, de modo que cabe aos herdeiros assumir tal posição, aos quais deverá ser dada a oportunidade de se habilitar no processo, assumindo-o no estado em que se encontra.

O fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório, logo não merece a imposição das penalidades contidas nos art. 77 ou 81 do CPC
.

O embargante

RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
alega que o inventário e a partilha foram feitos em Cartório e, portanto, o espólio perdeu a legitimidade para figurar no polo ativo do processo. Sustenta que a exequente deve ser substituída por seus herdeiros, razão pela qual deve ser suspenso o processo. Busca ver reformada a decisão agravada, com efeitos infringentes, para determinar a suspensão do processo até a substituição da exequente pelos herdeiros.

CONTRARRAZÕES

(ID 104675489):

Sem resposta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012434-89.2021.8.11.0000

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração oposto por
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
de acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESNECESSÁRIA – INVENTÁRIO CONCLUÍDO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INTEGRAR O POLO ATIVO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, e que prevê a suspensão do processo em caso de falecimento de qualquer das partes, tem por objetivo permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC, que foi exatamente a determinação contida na decisão agravada.

Encerrado o inventário, o espólio perde a legitimidade, de modo que cabe aos herdeiros assumir tal posição, aos quais deverá ser dada a oportunidade de se habilitar no processo, assumindo-o no estado em que se encontra.

O fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório, logo não merece a imposição das penalidades contidas nos art. 77 ou 81 do CPC
”

O embargante RICARDO SIQUEIRA DA COSTA alega que o inventário e a partilha foram feitos em Cartório e, portanto, o espólio perdeu a legitimidade para figurar no polo ativo do processo. Sustenta que a exequente deve ser substituída por seus herdeiros, razão pela qual deve ser suspenso o processo. Busca ver reformada a decisão agravada, com efeitos infringentes, para determinar a suspensão do processo até a substituição da exequente pelos herdeiros

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, apenas concluiu pela manutenção da decisão, que determinou a retificação do polo ativo da presente demanda, fazendo constar THEOFILO DA ROSA FRANCO e ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO, representado pelos herdeiros: 1) Theofilo da Rosa Franco, 2) Grasieli Franco, 3) Everton Santana da Silva e 4) Cleiton Franco.

Quanto à alegação do embargante que deveria ter sido suspenso o trâmite processual, o acórdão assim se manifestou: “
No caso, o processo tramita há mais de 20 anos, sem que o exequente originário THEÓFILO, a falecida exequente IVONI ou seus sucessores tivessem logrado receber o que lhes é devido pelo ora agravante. De modo que, a suspensão do feito somente se justificaria caso ficasse comprovado algum prejuízo ao espólio e seus herdeiros e não para beneficiar o executado, ora agravante, ao argumento de que a ausência de suspensão do feito implicaria em suposta nulidade dos atos praticados no processo por mais de dez anos, apenas porque não houve a suspensão do feito
. (...)
Desse modo, caso houvesse necessidade de se aguardar a habilitação do espólio representado pelos herdeiros ou, no caso de sua conclusão, dos sucessores, seria justificável a suspensão do feito, mas certamente não em benefício do executado
”.

E, no que diz respeito à alegação de que o espólio não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, observa-se que a matéria também foi analisada e decidida no acórdão embargado. Vejamos: “
Observa-se que, por serem os herdeiros de IVONI todos maiores e capazes, o inventário e a partilha foram feitos por meio de Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID 94240957 - Pág. 1/6). Portanto, encerrado o inventário, o espólio perde a legitimidade, de modo que cabe aos herdeiros assumir tal posição, aos quais deverá ser dada a oportunidade de se habilitar no processo, assumindo-o no estado em que se encontra
. (...)
Este é exatamente o teor da decisão ora agravada, ou seja, determinar que os sucessores da exequente falecida passem a figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, de modo que não comporta reforma a decisão que determinou a habilitação dos sucessores da falecida exequente
”.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada nesse recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021